Tribunal: CARF
Processo: 10840.900349/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.900349/2013-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.133 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
COINBRA-FRUTESP S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2008
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RECONHECIMENTO DE ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
E
CONFESSADAS
MEDIANTE
DCOMP.
APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF 177.
As estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-006.132, de 19 de setembro de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10840.900874/2013-53, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah, Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão da DRJ que julgou
Improcedente a Manifestação de Inconformidade pela qual o contribuinte requereu compensação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.900349/2013-38
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.133 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900349/2013-38

de crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ apurado no exercício de 2008, cujas compensações
foram homologadas parcialmente em despacho decisório.
Não foram reconhecidos os créditos de estimativas não compensadas, matéria
atualmente alcançada pela súmula 177 do CARF, razão pela qual acolho o relatório da DRJ, para
registro dos principais pontos controvertidos nas instâncias anteriores:
Trata o presente, de Pedido de Restituição transmitido pelo Sistema PER/DCOMP com o
Demonstrativo de Crédito sob no 42497.21692.170712.1.2.02-0940, data da transmissão
17.07.2012, com a utilização de crédito oriundo de Saldo Negativo do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica, referente ao exercício de 2008, período de apuração 01/01/2007 a
31/12/2007, no valor de R$ 2.361.388,07.
Despacho Decisório eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão
Preto – SP, datado de 04/09/2013, doc. de fl. 179, reconheceu parcialmente o crédito no
montante de R$ 337.449,47, bem como, homologou parcialmente a compensação declarada
no PERDCOMP no 12926.24352.240713.1.3.02-3119 e não homologou a compensação
declarada no PERDCOMP no 25522.10459.300713.1.3.02-0667, em face de serem
confirmadas parcialmente as parcelas que compuseram o crédito pleiteado, conforme
quadro abaixo:
(...)
O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
1. Argumenta que adotou o critério previsto no artigo 230 do IR em relação ao ano-
calendário 2007 e apurou base tributável do Imposto de Renda somente nas competências
de março e maio daquele ano-calendário;
2. Informa que foram apurados débitos de (i) R$ 78.686,37 e (ii) 117.267,88, referentes à
estimativa de março e (iii) R$ 1.945.518,76, referente a estimativa de maio, cujo pagamento
ocorreu através das seguintes DCOMPs: (i) 14054.63739.300407.1.3.03-5930; (ii)
17123.61146.300407.1.3.02-3793 e (iii) 18603.20760.210508.1.3.01-5025, retificada pela
DCOMP 31345.73123.220409.1.7.01-1351;
3. Verificou que no final do período de apuração, nada era devido a título do Imposto de
Renda e que a diferença entre o valor do pedido e o valor reconhecido, decorre,
basicamente, de falta no reconhecimento do pagamento, via compensação, dos valores de
IRPJ apurados por estimativa nas competências de março e maio 2007. Elaborou quadro
das declarações de compensação transmitidas que foram parcialmente confirmadas ou não
confirmadas;
4. Destaca que o processo decorrente das compensações das estimativas foi objeto de
Manifestação de Inconformidade e está pendente de julgamento, de forma que, efetuar a
glosa de tais estimativas implica em aceitar a duplicidade da cobrança contra a
Manifestante;
5. Destacou que, quando transmite a declaração de compensação a Manifestante será
compelida, inevitavelmente, a pagar referidos valores, acrescidos com multa e juros de
mora e é justamente essa a situação das estimativas compensadas que não foram aceitas;
6. O que poderia admitir é que o presente procedimento ficasse sobrestado até o momento
em que se concluísse a discussão dos processos que abarcam as estimativas compensadas,
mas esse suposto sobrestamento teria como efeito o desencadeamento da necessidade de
uma séria de controles em "cascata", altamente indesejável, tanto para a Administração
Fazendária quanto para a Manifestante.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.133 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900349/2013-38

Por fim, requer a reforma do Despacho Decisório com o reconhecimento integral de seu
crédito homologando as compensações vinculadas.
Foram juntados ao presente os documentos abaixo:
a) Cópias das Declarações de Compensação referente as estimativas compensadas;
O interessado impetrou Mandado de Segurança junto a Justiça Federal solicitando
concessão de medida liminar para que a Autoridade Administrativa conclua o processo, na
forma do art. 49 da Lei 9.784/99 combinado com o artigo 24 da Lei 11.457/2007, (...).
Comunicado oriundo da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 1a Região informa
que foi deferida parcialmente a tutela recursal cautelar requerida pela impetrante para que a
autoridade coatora julgue seus pedidos de restituição de indébito tributário formulados em
2013/2014, doc. de fls. (...).
A instância de piso manteve o despacho decisório, conforme acórdão no 14-
66.034, assim ementado:
ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO.
A restituição e/ou compensação de saldo negativo condiciona-se à demonstração da certeza
e da liquidez do direito. A estimativa é antecipação do imposto devido no encerramento do
período de apuração, constituindo dedução somente quando comprovada a sua extinção
mediante pagamento ou compensação homologada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a parte interpôs Recurso Voluntário, em que repisa parte dos
argumentos de impugnação, acima indicados, controvertendo, resumidamente, a impossibilidade
de glosa do saldo negativo composto por estimativas compensadas. Entende que não há dúvidas
de que o crédito referente ao saldo negativo de IRPJ apurado ao final do período deve ser
integralmente reconhecido e, com relação às estimativas cuja respectiva compensação
porventura vier a não ser homologada por decisão judicial final, caberia, quando muito,
cobrança após os devidos ajustes nos sistemas informatizados da Receita Federal, conforme
inclusive, manifestado pelo voto vencido e, ainda, debatido e reconhecido pela Procuradoria da
Fazenda Nacional através do Parecer PGN/CAT no 88/2014 que admitiu a possibilidade de
cobrança das estimativas compensadas convertendo-as em tributo após o ajuste anual.
É o relatório.

Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.133 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900349/2013-38

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
A controvérsia em apreço decorre do pleito do contribuinte para que se
reconheça o crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, ano-calendário
2006, que fora glosado em relação ao crédito decorrente de compensações de
estimativas do período.
A matéria está inteiramente resolvida pela aplicação da Súmula CARF no 177,
que tem efeito Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, a
saber:
SÚMULA CARF No 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Assim, deve-se reconhecer o saldo negativo decorrente de estimativas
compensadas, independente do fato das respectivas compensações terem ou não
sido homologadas, uma vez que os respectivos débitos fiscais serão objeto de
lançamentos autônomos.
Não há mais divergência no CARF em relação a tal assunto, por força da
aplicação da súmula. Assim, o argumento da DRJ que afastou o crédito das
estimativas compensadas administrativamente na formação do saldo negativo
do tributo deve ser superado.
Aliás, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018 tratou das declarações de
compensação transmitidas até 31/05/2018 (considerando que a Lei no
13.670/2018 passou a vedar a compensação de débitos relativos às estimativas),
confirmando o entendimento de que é irrelevante se as estimativas confessadas
e compensadas em DCOMP foram ou não homologadas, devendo integrar o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL, nesses termos:
10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser a
retratada em 31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data que
ocorre o fato jurídico tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp, extinto
está o débito a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a
estimativa pode ser deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor saldo
negativo. Eventual não homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de
cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a compensação
antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade,
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.133 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900349/2013-38

tornando-se definitivo em 31 de dezembro, não há formação do crédito tributário
nem, como corolário lógico, a sua extinção. Afinal, como ainda não se
configurou o fato jurídico tributário nem a conversão das estimativas em tributo,
não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. Deve-
se, portanto, proceder de acordo com o disposto nos arts. 52 e 53 da IN RFB no
1.700, de 2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e
este está pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Pouco importa o que vai ocorrer depois, pois em 31 de dezembro do corrente ano
ocorrem três situações jurídicas concomitantes: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31 de dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada
antes do dia 31 de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e não
incluir a estimativa na apuração do tributo e, portanto, não a considerou no
tributo devido ou na composição do saldo negativo, o valor a ela correspondente
deixa de ser devido. Logo, a manifestação de inconformidade se delimita ao
direito creditório não homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido. E se as estimativas compuserem o
saldo negativo do IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL, estes tornam-se
direito creditório a ser reconhecido caso o tributo devido, após o ajuste, seja
inferior às estimativas compensadas. Vide acórdão do CARF neste mesmo
diapasão:
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROVEITAMENTO
DE
SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. A compensação regularmente declarada, tem o efeito de
extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não
homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá
exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A
glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem. (Acórdão no1401-002.876, Rel. Claudio de
Andrade Camerano, 16/8/2018)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins
do disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação certa sua,
também deve ser tido como certo o saldo negativo por ela formado. Afinal, não
se pode negar o efeito que é próprio à estimativa, que existe em conformidade
com o direito.
Portanto, devem ser reconhecidos os créditos decorrentes das estimativas
confessadas administrativamente em processos de DCOMP.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.133 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900349/2013-38

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 445
DF CARF MF
Original